Tribunal: TJMT
Processo: 1001214-27.2021.8.11.0087
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DIOMAR FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 320.921.999-00 (RECORRENTE), GISELE REGINA FERREIRA MOISES - CPF: 057.660.421-67 (ADVOGADO), RAFAEL ALEXANDRE FERREIRA - CPF: 058.018.741-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1001214-27.2021.8.11.0087 - PJE

Data do Julgamento:

27.05.2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE GUARANTÃ DO NORTE

Recorrente:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

Recorrido:

MARIA DIOMAR FERREIRA DE OLIVEIRA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LICITUDE DOS DESCONTOS. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERA COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Caso em que a Recorrida sustenta que vem sofrendo descontos em folha, relativos a empréstimos os quais que afirma desconhecer, importando no valor total de R$ 5.443,71 (cinco mil e quatrocentos e quarenta e três reais e setenta e um centavos), pelos contratos nº. 804693077 e nº. 804693908, pleiteando a restituição, em dobro, do valor indevidamente cobrado e reparação por danos morais.

2.
Tratando-se de relação de consumo, por onde se opera a inversão do ônus da prova, incumbia à instituição bancária apresentar documentos plausíveis para comprovar a legitimidade dos descontos realizados, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do art. 373, II do CPC.

3.
Assim, não comprovando a instituição financeira a regularidade das cobranças, os valores descontados da aposentadoria da consumidora deverão ser restituídos na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme reconhecido na origem.

4.
Por outro lado, ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas a consumidora, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

5.
Sentença parcialmente reformada para extirpar a condenação em danos morais.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida postula reparação por danos morais e materiais, em razão dos descontos indevidos realizados pela instituição bancária Recorrente, pleiteando a restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados e reparação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a condenação da empresa Recorrente na restituição dos valores indevidamente descontados, no valor de R$
R$ 10.887,42 (dez mil oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta e dois centavos),
já calculados na forma dobrada, e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Inconformado, o Recorrente
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões o Recorrido refuta
in totum
as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta parcial reforma.

Malgrado a instituição financeira afirme que agiu em exercício regular de direito, não colacionou aos autos cópia do contrato, tampouco comprovante de TED em favor da autora, estando a peça de defesa estéril de provas, sendo que sequer o número do contrato ou telas do seu sistema interno foram apresentadas, ônus que lhe incumbia, a teor do art. 373, II do CPC.

Assim sendo, não comprovando a instituição financeira fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do consumidor, resta configurado o ato ilícito.

É de sabença que compete aos fornecedores de serviço e/ou produto prestar informação adequada ao consumidor acerca da natureza do serviço contratado, consoante disposição do art. 6.º, do Código de Defesa do Consumidor.

Por tal razão, a declaração de inexigibilidade dos débitos oriundos do contrato de empréstimo consignado é medida impositiva, conforme reconhecido na origem.

Outrossim, não comprovando a instituição financeira a regularidade das cobranças, os valores descontados da aposentadoria da consumidora deverão ser restituído na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme reconhecido na origem.

Por outro lado, ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas a consumidora, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral do consumidor, notadamente porque a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral indenizável, sendo resolvida com a respectiva devolução da quantia paga indevidamente, na forma dobrada, respeitando a prescrição trienal.

Pelo todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, pois tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reformar parcialmente a sentença objurgada e
EXTIRPAR
a condenação por danos morais, no mais, mantendo-se, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ante ao êxito recursal.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2022